Tribunal: TJMT
Processo: 1038091-36.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038091-36.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco do Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em sede de embargos à execução fiscal, os quais visavam à desconstituição de Certidão de Dívida Ativa referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. A decisão agravada manteve a validade da CDA e afastou alegação de prescrição e de desproporcionalidade da sanção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por inobservância aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da L. 6.830/1980, o que implicaria cerceamento de defesa; e (ii) saber se o valor da multa aplicada é desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. A CDA preenche os requisitos formais legais, contendo identificação do devedor, origem e natureza da dívida, valor atualizado, fundamentação legal e processo administrativo de origem, o que confere ao título presunção de legitimidade e exigibilidade.

4. A sanção aplicada observa os critérios do art. 57 do CDC, sendo proporcional à gravidade da infração, à vantagem obtida e à capacidade econômica do infrator, além de estar devidamente motivada e respaldada em regular processo administrativo.

5. O controle judicial da legalidade de penalidade administrativa não abarca a reavaliação do mérito do ato sancionador, salvo em casos de flagrante abuso, desvio de finalidade ou ausência de motivação, hipóteses não configuradas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais possui presunção de legitimidade e exigibilidade, afastando alegação genérica de nulidade. 2. A multa administrativa imposta pelo PROCON/MT é válida quando fixada nos limites legais e após regular processo administrativo, sendo inaplicável a revisão judicial do mérito da sanção sem prova de abuso, desvio ou falta de motivação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Bradesco S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 317428871), que negou provimento ao recurso de apelação manejado em sede de embargos à execução fiscal, ajuizados com a finalidade de desconstituir Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

A decisão agravada reconheceu a regularidade da CDA, afastou a alegação de prescrição quinquenal, e considerou compatível com os critérios legais a proporcionalidade da sanção imposta, mantendo inalterada a sentença de improcedência dos embargos.

Contra essa decisão, insurge-se a parte ora agravante, restringindo suas razões recursais às seguintes teses centrais: (i) nulidade da CDA por inobservância aos requisitos legais do artigo 202 do CTN e artigo 2º, §5º, II e III da LEF, o que teria acarretado cerceamento de defesa; e (ii) desproporcionalidade da sanção aplicada, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 327361383), pelo desprovimento do recurso.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Banco do Bradesco S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 317428871), que negou provimento ao recurso de apelação manejado em sede de embargos à execução fiscal, ajuizados com a finalidade de desconstituir Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução fiscal, bem como da legalidade e razoabilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, especialmente à luz dos princípios da proporcionalidade, da vedação ao confisco e da legalidade estrita, sendo certo que a alegação de prescrição, embora debatida em momento anterior, não integra o escopo do presente agravo interno, o qual se limita à insurgência contra os fundamentos adotados na decisão monocrática que manteve a validade do título executivo e da sanção aplicada.

O recurso não comporta provimento.

Sustenta o agravante que a Certidão de Dívida Ativa seria nula, por violar os arts. 202 do CTN e 2º, §5º, II e III da LEF, alegando que o título não demonstraria de forma clara o valor da multa, os encargos legais, tampouco os fundamentos da infração, o que teria impedido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

A CDA impugnada atende a todos os requisitos formais exigidos, uma vez que contém a identificação do devedor; a origem e natureza da dívida; o valor atualizado do débito e sua discriminação; a fundamentação legal da cobrança; a data de inscrição em dívida ativa; e o processo administrativo de origem.

A parte agravante não trouxe qualquer elemento a infirmar a presunção de legitimidade e exigibilidade da CDA, sendo esta, portanto, plenamente válida e exigível.

Do mesmo modo, não há falar em cerceamento de defesa, já que o agravante apresentou embargos à execução fiscal nos quais pôde plenamente discutir a validade do crédito, inclusive com ampla instrução documental.

Noutro giro, acerca da alegada desproporcionalidade da multa aplicada, tampouco merece guarida a tese da agravante.

A multa imposta observou o disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida, e a condição econômica do infrator.

Além disso, o procedimento administrativo tramitou em conformidade com o devido processo legal, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa à ora agravante, que os exerceu regularmente.

O valor da sanção não extrapola os limites legais nem se mostra exorbitante, especialmente quando considerada a capacidade econômica do Banco agravante e o fim punitivo-pedagógico da medida.

Outrossim, como é cediço, a discussão sobre a legalidade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON insere-se no espectro do controle judicial da legalidade do ato administrativo, o qual, como sabido, não comporta incursão no mérito da sanção, salvo quando se verificar flagrante abuso, desvio de finalidade ou ausência de motivação, o que não é o caso dos autos.

Assim, não é possível acolher o pleito da agravante para redução da multa aplicada.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Colenda Câmara Julgadora:

Neste sentido, colha-se precedente desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa administrativa formalizada na Certidão de Dívida Ativa nº 20192134205, originada de processo administrativo sancionador promovido pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de motivação e por não demonstrar a conduta infracional específica; (ii) saber se houve extrapolação da competência legal do PROCON ao sancionar matéria contratual entre particulares; e (iii) saber se o valor da multa revela desproporcionalidade, exigindo sua revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos legais do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da L. 6.830/1980, goza de presunção de certeza e liquidez, e não foi elidida por prova inequívoca apresentada pela apelante.

4. O processo administrativo no âmbito do PROCON observou o contraditório, a ampla defesa e a motivação mínima exigida para a validade da sanção, com descrição da infração, norma violada e base de cálculo da penalidade.

5. A responsabilidade administrativa nas infrações ao CDC é objetiva.

6. O valor da multa foi fixado nos parâmetros do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, considerada a gravidade da infração, a capacidade econômica da empresa e a finalidade pedagógica da sanção, não se revelando desproporcional ou abusiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade administrativa do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva. 2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação mínima quanto à infração e à dosimetria da sanção. 3. A revisão judicial do valor da multa administrativa demanda demonstração inequívoca de excesso, o que não se verifica quando observados os parâmetros legais.”

(N.U 1015287-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025